Tribunal: TJMT
Processo: 1009769-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009769-03.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WANDERSON ALVES FERREIRA - CPF: 021.628.121-00 (SUSCITANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (SUSCITADO), JUIZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), WANDERSON ALVES FERREIRA - CPF: 021.628.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ -

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – PRECEDENTES DO STJ E DO STF –
CONFLITO PROCEDENTE.

De acordo com entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF), a competência para julgar os litígios que dizem respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente do trabalho em face do INSS é da Justiça Comum Estadual.

Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS em face do JUÍZO 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, que declinou da competência para julgar os autos da Ação de Concessão de Auxílio-Doença ou de Aposentadoria por Invalidez no 1022829-68.2020.8.11.0003.

O Juízo Suscitante alega que o Instituto Nacional do Seguro Social é uma autarquia vinculada à União, razão pela qual ela não pode ser processada no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por sua vez, o Juízo Suscitado declinou da competência sob o fundamento de que o valor da causa não ultrapassa o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Instada a manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer por entender que inexiste interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID
94761961
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS em face do JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, que declinou da competência nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Doença ou de Aposentadoria por Invalidez no 1022829-68.2020.8.11.0003.

A ação que gerou este conflito foi proposta por Wanderson Alves Ferreira em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com finalidade de concessão de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez.

Embora, a pretensão inicial não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, nos casos envolvendo o INSS, compete à Justiça Ordinária dos Estados apreciar e julgar as ações acidentárias, propostas pelo segurado em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos da Súmulas 15/STJ e 501/STF, respectivamente:

Compete à Justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.

Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

A propósito, destaco os ditames do art. 129, II, da Lei no 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências:

Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados:

[...] II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal.

Nesse contexto, é de rigor que não cabe ao Juizado Especial julgar os litígios que dizem respeito a benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho em face da autarquia federal.

Não bastasse, convém destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, no REsp 1860070, de Relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia Filho, publicado em 05.03.2020, reformou justamente um julgado proferido por este Tribunal, dando provimento ao Recurso Especial do INSS, reconhecendo a competência do TJMT para prosseguir no julgamento do feito.

Posto isso,
julgo procedente o conflito de competência
para declarar o Juízo Suscitado competente para analisar a Ação Previdenciária no 1022829-68.2020.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021